Tribunal: TJPA
Processo: 0073613-46.2015.8.14.0201
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9977 - Entrada e Permanência de Menores
Data de julgamento: 2020-10-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. OFENSA ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ART. 258 DO ECA ? MULTA APLICADA EM 05 (cinco) SALÁRIOS MÍNIMOS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. I- Para a configuração da infração prevista no art. 258, da Lei 8.069/1990, basta que inexista observação do estabelecimento quanto ao acesso de criança e adolescente aos locais de diversão. II- Restou provado nos autos o consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes dentro do estabelecimento comercial, em infração ao art. 258 do ECA. III- Mantida a multa de 05 (cinco) salários mínimos, por ser quase o patamar mínimo previsto no artigo 258 do ECA.IV- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO N°:
0073613-46.2015.8.14.0201
RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELANTE: GUTEMBERGUE SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RAFAEL AUGUSTO LAGOS KOURY - OAB/PA 21.352
PROMOTORA: MARGARETH PUGA CARDOSO SINIMBU
RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. OFENSA ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ART. 258 DO ECA - MULTA APLICADA EM 05 (cinco) SALÁRIOS MÍNIMOS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DO DECISIUM.
I- Para a configuração da infração prevista no art. 258, da Lei 8.069/1990, basta que inexista observação do estabelecimento quanto ao acesso de criança e adolescente aos locais de diversão.
II- Restou provado nos autos o consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes dentro do estabelecimento comercial, em infração ao art. 258 do ECA.
III- Mantida a multa de 05 (cinco) salários mínimos, por ser quase o patamar mínimo previsto no artigo 258 do ECA.
IV- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime.
Vistos, etc.

Plenário Virtual Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de Apelação
, mantendo a sentença inalterada,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO N°:
0073613-46.2015.8.14.0201
RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELANTE: GUTEMBERGUE SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RAFAEL AUGUSTO LAGOS KOURY - OAB/PA 21.352
PROMOTORA: MARGARETH PUGA CARDOSO SINIMBU
RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GUTEMBERGUE SANTOS DE OLIVEIRA, representante legal do estabelecimento denominado BAR E RESTAURANTE CLUBE DO ESPETO, no Distrito de Icoaraci,
manifestando seu inconformismo com a r. sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude do Distrito de Icoaraci, nos autos da
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA,
que julgou procedente o auto de infração e aplicou multa correspondente ao valor de 05 (cinco) salários mínimos vigente à época dos fatos, por infração ao art. 258 do ECA e art. 2º da Portaria Conjunta CJRMB nº 005/2008, a ser revestido pelo fundo gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na forma do art. 214 do ECA.

Consta do Auto de Infração Administrativa (fls. 03/05), que no dia 13.09.2015, às 00:38 horas, o estabelecimento Bar e Restaurante Clube do Espeto, localizado no Distrito de Icoaraci, infringiu o artigo 81, II, e 258-C, todos do ECA (criança ou adolescente consumindo bebida alcoólica), além do art. 2º da Portaria Conjunta nº 005/2008 do TJ/PA (adolescente desacompanhado de pais/responsáveis após às 22 horas e sem autorização escrita).

Defesa preliminar e documentos apresentados (fls. 10/37), onde o representante legal do bar afirma que as bebidas alcoólicas não foram vendidas para os adolescentes em questão, mas sim para os adultos que estavam na mesa e que os menores apareceram por acaso e ali permaneceram.

Aduz que foi a primeira vez que foi autuado; que existem placas no estabelecimento advertindo quanto a presença de menores no local e a venda de bebidas alcoólicas; que está passando por uma crise financeira em razão de condenação imposta pela Justiça do Trabalho.

Argui que não foram juntadas aos autos as certidões de nascimento ou identidade dos adolescentes a fim averiguar se os apreendidos, de fato, eram menores de idade.

Assevera que a bebida alcoólica não chegou a ser entregue ao menor, mas sim que foi levada à mesa pelo garçom e entregue a um adulto.

Ao final, pugna que o auto de infração seja julgado totalmente insubsistente, deixando de aplicar qualquer penalidade ao requerido.

Termo de audiência (fls. 64).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público opinou pela aplicação da penalidade prevista no artigo 258 do ECA, no seu grau mínimo (fls. 66/67).

Em sentença de fls. 80/83, o magistrado de piso julgou subsistente a autuação e aplicou multa no valor correspondente a 05 (cinco) salários mínimos vigentes à época dos fatos, por infração ao art. 258 do ECA e art. 2º da Portaria Conjunta CJRMB nº 005/2008, a ser revestido para o fundo gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na forma do art. 214 do ECA.

Irresignado, o autuado interpôs recurso de apelação (fls. 89/97).

Em suas razões aduz erro de tipo na espécie, na medida em que o requerido não tem plena consciência do que está fazendo, uma vez que imagina estar praticando uma conduta licita quando, na verdade, está praticando uma conduta ilícita.

Argui que em nenhum momento foi mencionada a presença de 02 (dois) adultos na mesa do estabelecimento comercial e que a bebida foi servida aos adultos, tendo os adolescentes chegado depois.

Afirma que não restou comprovado nos autos a menoridade dos apreendidos; que o auto de infração se fundou exclusivamente na narrativa do agente, já que na audiência realizada no curso da instrução processual apenas o requerido foi ouvido, não tendo comparecido nenhuma das testemunhas arroladas pelas partes.

Assevera que a sentença é ultrapetita, pois extrapolou o pedido feito pelo representante do Ministério Público Estadual.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, julgando-se o auto de infração insubsistente por configuração de erro de tipo ou ainda falta de provas do cometimento da infração alegada. Subsidiariamente, pugna pela redução da multa aplicada e pelo não fechamento do estabelecimento, em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 102/105).

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 114/118).

É o relatório.
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de recurso de Apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Infância e da Juventude do Distrito de Icoaraci, que julgou procedente o auto de infração, condenando o apelante ao pagamento de multa correspondente ao valor de 05 (cinco) salários mínimos por infração ao art. 258 do ECA, a ser revestido para o fundo gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O apelante pretende a reforma da sentença vergastada, sob o argumento de que não restou comprovada nos autos a menoridade dos apreendidos; que a sentença se baseou exclusivamente na narrativa do agente, além ter ultrapassado o requerido pelo Ministério Público.

Em que pese os argumentos do apelante, tenho que não merece prosperar seu inconformismo, vejamos.

O Estatuto da Criança e do Adolescente tem como finalidade a proteção integral da criança e do adolescente, proibindo seu acesso em locais de curtição, salvo se acompanhadas dos pais ou responsáveis.

Sendo assim, será atribuído a responsabilização tanto para aqueles que contribuem para o desenvolvimento irregular, com condutas comissivas ou omissivas, de uma criança ou adolescente, quanto aos que praticam o ato infracional.

Ademais, para a configuração do ilícito administrativo previsto no art. 258 do ECA, é exigido unicamente que a conduta omissiva seja voluntária, dispensando-se o dolo ou a culpa.

O artigo 258 do ECA, assim disciplina:
Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo:
Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.

Pela leitura do dispositivo legal acima transcrito, para a configuração da infração nele prevista, basta que inexista a observação acerca do acesso de criança ou adolescente ao local ou sobre sua participação.

Em que pese haver dúvida acerca da idade do nacional Lucas Campos Maia, o qual não portava documento de identidade por ocasião da abordagem, resta evidente no auto de infração que Lucas Augusto da Silva Diniz Conceição é menor de idade, de acordo com o RG apresentado no momento da abordagem, conforme consta no documento constante às fls. 04 dos autos - Anexo II - Identificação de criança e adolescente.

Corroborando esse fato, às fls. 06, consta Boletim de Ocorrência lavrado no dia dos acontecimentos, onde a declarante afirma que o adolescente confessou ter consumido dois copos de cerveja e que o garçom do bar, em nenhum momento, solicitou sua carteira de identidade.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. ARTS. 252 E 258 ECA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO E CULPA. DESNECESSIDADE. MULTA APLICADA EM 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PROPORCIONALIDADE. MANUTEÇÃO DO DECISUM. I. O deferimento do pedido de produção probatória está vinculado à livre convicção do juiz, a quem incumbe dizer as provas necessárias à instrução do processo e à formação do seu convencimento, podendo julgar antecipadamente a lide quando não houver necessidade de realização de audiência. Inteligência dos arts. 130 e 330 do CPC.
II. Demonstrada, através de auto de infração subscrito por Comissário da Infância e da Juventude, a prática das condutas previstas nos arts. 252 e 258 do ECA, por empresa promotora de shows musicais, devida é aplicação da pena de multa. III.
Para a configuração dos ilícitos administrativos previstos no art. 252 e 258 do ECA exige-se unicamente que a conduta omissiva seja voluntária, dispensando-se o dolo ou a culpa.
IV. Considerado o respeito às balizas legais, a magnitude do evento em que constatada as irregularidades, o poderio financeiro da empresa autuada, bem como sua reincidência em infrações administrativas previstas na Lei 8.069/90, conclui-se pela proporcionalidade da pena de multa arbitrada em 40 (quarenta) salários mínimos pela prática das condutas prescritas nos arts. 252 e 258 do ECA. V. Recurso improvido. (TJ-MA, AC nº 41.537/2012, Relator: Vicente de Castro, 2ª Câmara Cível, DJ 14/08/2014).
Apelação cível - Auto de infração administrativa - Artigo 258 do Estatuto da Criança e Adolescente - Evento não recomendado para menores - Presença de menor de 18 anos - Ausência de alvará permissivo - Conduta omissiva pura - Subsistência da autuação - Dolo ou culpa - Irrelevância - Multa - Fixação em salário mínimo - Impossibilidade - Apelação à qual se dá parcial provimento. 1. Constitui infração administrativa deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo (art. 258 da Lei 8.069, de 1990-ECA). 2. A eventual ausência de dolo é irrelevante, pois a conduta omissiva pura não depende do resultado, tornando despicienda a análise dos elementos subjetivos do tipo. 3. Mostra-se legítima a aplicação de multa administrativa ao responsável pelo evento, consubstanciada na presença indevida de crianças e adolescentes no evento. 4. A substituição do salário de referência previsto no artigo 258 do ECA pelo salário mínimo, além de inconstitucional (art. 7º, IV, da CR) implica aumento da penalidade, em prejuízo do réu, violando a previsão do artigo 5º, XXXIX, da Constituição da República. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - SANÇÃO - INDEXADOR - SALÁRIO DE REFERÊNCIA - EXTINÇÃO PELA LEI N. 7.789/89 - SUBSTITUIÇÃO PELO SALÁRIO MÍNIMO - ADMISSIBILIDADE. 1. É legal a fixação de pena de multa em salários mínimos em razão de infração administrativa prevista na Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), pois o salário referência foi extinto pela Lei nº 7.789/1989. 2. Deve ser mantida a sentença que aplicou a multa de três salários mínimos ao apelante, pela prática da infração administrativa prevista no art. 258 do ECA. (AC/MG 1.0701.15.000823-6/001, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Marcelo Rodrigues, DJ 02/03/2016).

Nesse diapasão, o dispositivo legal não exige que seja demonstrado o dolo ou culpa do agente para a caracterização da infração administrativa, não havendo que se falar em erro de tipo.

Com relação a alegação de julgamento ultrapetita e ao pedido de redução do valor da multa aplicada, entendo insubsistentes as razões do apelante, uma vez que a penalidade já foi aplicada quase que no mínimo legal previsto, estando dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, o Juízo não está vinculado a manifestação do órgão ministerial, devendo apenas decidir dentro dos parâmetros legais, o que foi observado na espécie, nada havendo a ser a reformado.

Ante o exposto, com base nos fundamentos acima,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NO MÉRITO,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantenho a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora

8